Tribunal: STF
Processo: RE 72599
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-07
Data de publicação: 1973-08-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGADO QUE FEZ SEUS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. TRANSAÇÃO CONSIDERADA VALIDA POR
IGNORAR, A PROMITENTE VENDEDORA, CESSÃO NÃO LEVADA A REGISTRO, FEITA
PELA COMPROMISSARIA COMPRADORA QUE COM ELA TRANSACIONOU.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART.1.069 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTO
BASTANTE PARA A IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE EXAME DO
FUNDAMENTO REFERENTE A VALIDADE DO PACTO DE "NON CEDENDO". RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.